Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-34.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708181-34.2020.8.07.0015 RECORRENTE: ANDERSON FARA FONSECA RECORRIDO: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRA ADVOGADO. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO. 1. De acordo com o artigo 25 e seus incisos e 25-A da Lei 8.906/94 a ação de prestação de contas contra o advogado prescreve em 5 anos, contados a partir do término da relação advogado/cliente ou da conclusão do trabalho advocatício. 2. A prescrição pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 193 do Código Civil). 3. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 10 do Código de Ética e Disciplina da OAB, 682, inciso IV, e 692, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra o dies a quo da contagem do prazo prescricional. Sustenta que o termo inicial da prescrição é a cessação do mandato e isso somente ocorreu com o arquivamento dos processos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 10 do Código de Ética e Disciplina da OAB, 682, inciso IV, e 692, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte insurgente, referente ao início do prazo prescrional, não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005